Tribunal: TJES
Processo: 5009118-83.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5009118-83.2024.8.08.0030

APELANTE:
MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO:
MARIA DA PENHA DOS SANTOS EUGENIO (representando A. V. E. D. S.)

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM NEUROPSICÓLOGO. CRIANÇA COM TDAH E INVESTIGAÇÃO DE RETARDO MENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO MUNICÍPIO. ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Linhares em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, ao fornecimento de consulta com neuropsicólogo a menor diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e em investigação para retardo mental. 2. O Município sustenta que o atendimento é de competência estadual, requerendo o redirecionamento da obrigação com base no Tema nº 793 do STF e, subsidiariamente, o ressarcimento de valores despendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade solidária entre os entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecer consulta neuropsicológica ao Município; (ii) verificar se a alegada ausência de profissional credenciado na rede local afasta o dever assistencial municipal em serviços de atenção básica; e (iii) saber se o pedido de ressarcimento entre os entes deve ser dirimido no bojo da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles, isolada ou conjuntamente, conforme tese fixada pelo STF no Tema nº 793. 5. O serviço de psicologia e neuropsicologia insere-se no âmbito da atenção básica e de média complexidade, cujas ações são de competência prioritária do ente municipal, sendo legítimo o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Linhares. 6. A inexistência de profissional credenciado na rede pública local não exime o ente municipal de sua responsabilidade constitucional, devendo este viabilizar o atendimento inclusive na rede particular, se necessário. 7. Eventual acerto de contas ou ressarcimento entre os entes federados, decorrente do rateio de responsabilidades no SUS, deve ser buscado na via administrativa ou em fase própria de cumprimento de sentença, para não retardar o atendimento à saúde. 8. É legítima a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme a Súmula nº 421 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as competências estruturais do SUS. 2. O fornecimento de consultas especializadas inseridas na atenção básica e média complexidade é atribuição prioritária do Município, que deve viabilizar o atendimento mesmo diante da ausência de profissionais na rede pública local.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 23, II, 194, parágrafo único, I, 196 e 198; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.080/1990, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, Súmula nº 421.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009118-83.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARIA DA PENHA DOS SANTOS EUGENIO (representando A. V. E. D. S.)

JUÍZO PROLATOR: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR:DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença de Id 17967632, por meio da qual o juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares, nos autos desta "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada por A. V. E. D. S., representada por sua genitora, Sra.
MARIA DA PENHA DOS SANTOS EUGENIO
, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou solidariamente os requeridos ao fornecimento de consulta com neuropsicólogo e eventuais retornos, direcionando o cumprimento prioritariamente ao ente municipal.

Em suas razões recursais (Id 17967639), o
MUNICÍPIO DE LINHARES
sustenta a necessidade de reforma da r. sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado do Espírito Santo. Argumenta que o atendimento pleiteado se insere no âmbito de competência estadual, conforme as regras de repartição de atribuições do SUS, invocando a tese firmada pelo STF no Tema nº 793. Pleiteia, ainda, de forma subsidiária, o ressarcimento dos valores eventualmente despendidos.

Como cediço, o ordenamento constitucional pátrio e o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhecem aos infantes portadores de transtornos do neurodesenvolvimento, a exemplo da autora, diagnosticada com TDAH e em investigação diagnóstica para retardo mental, e sem disponibilidade financeira, o direito de receber gratuitamente dos entes federados as avaliações e os tratamentos médicos de comprovada necessidade para o seu adequado desenvolvimento.

Tal direito decorre de garantias asseguradas na Constituição da República, que zela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo aos Entes Federados a proteção de tais bens jurídicos (art. 23, inciso II), cabendo-lhes, também, organizar a seguridade social (na qual se inclui a saúde), de modo a assegurar a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único, inciso I).

O Texto Magno também dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), sendo que o “atendimento integral” é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

Não fosse suficiente, o Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE, de Repercussão Geral reconhecida (Tema 793), que a responsabilidade dos Entes Federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, precedente este que vem sendo devidamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJ/ES.

In casu
, restou incontroverso nos autos que a infante possui diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH - CID 10 F90.0) e encontra-se sob investigação para retardo mental (CID 10 F70.9), apresentando dificuldades de aprendizado, acentuada desatenção e isolamento social (conforme documentos e laudos médicos de Id 17967231 e nota técnica do e-NatJus de Id 17967585), e que a família não possui condições financeiras de arcar com os custos de seu tratamento.

Assim, agiu com acerto o juízo a quo ao impor, neste caso, a ambos os requeridos, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, a obrigação solidária de fornecerem o tratamento pleiteado, sendo certo, ainda, ter restado bem delimitado que o cumprimento seria direcionado prioritariamente ao MUNICÍPIO DE LINHARES para a viabilização da consulta neuropsicológica sem prejuízo de qualquer cooperação em sentido diverso por parte do ente estadual, em atenção, portanto, ao comando de direcionamento do cumprimento estabelecido pelo Pretório Excelso no julgamento do supracitado Tema 793.

Nesse contexto, afasta-se o pleito do apelante para que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo. Conforme informado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e acolhido pelo juízo singular, o serviço de psicologia e neuropsicologia insere-se no âmbito da atenção básica e de média complexidade, cujas ações são de competência prioritária do ente municipal. A mera alegação de ausência de profissional credenciado na rede local não é suficiente para elidir o dever assistencial imposto pela Constituição, permanecendo a responsabilidade do Município de Linhares em viabilizar o atendimento particular caso não disponha de prestador público.

Nesse sentido, tem sido o entendimento desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E PSIQUIATRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido para disponibilização de avaliação neurológica e consultas especializadas, e condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FADEPES, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se há ausência de interesse processual; (ii) a responsabilidade solidária do Município pelo cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico especializado; (iii) a suposta inviabilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por não se enquadrar como instituição de advocacia. III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento de ordem judicial em âmbito de tutela de urgência não afasta o interesse processual, pois persiste a necessidade de julgamento de mérito, especialmente em razão do caráter precário das tutelas provisórias. A responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde é reconhecida pelo STF no Tema 793. As consultas especializadas solicitadas enquadram-se na competência municipal de atenção básica e serviços de média complexidade, conforme a Lei nº 8.080/1990. A fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é legítima, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Súmula 421, destinando-se ao fundo de aparelhamento da instituição. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cumprimento de ordem judicial não extingue o interesse processual, sendo necessário o julgamento de mérito da ação. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de serviços de saúde, conforme a Constituição Federal e o Tema 793 do STF. A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários sucumbenciais destinados ao fundo de aparelhamento, mesmo quando a parte vencida é ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 8.080/1990, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, Súmula 421; STJ, RE no AgInt no CC 178.784/SC, 14.12.2022; TJES, Apelação 062150042224, 06.02.2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50072823020238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. J. 18.04.2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE . OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, condenou o ente público ao fornecimento de terapia ABA (Análise Comportamental Aplicada) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, determinando o custeio pelo Poder Público na rede pública ou, na inexistência de vaga/profissionais, na rede privada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo; (ii) definir se o fornecimento da terapia ABA é obrigação do ente estadual, mesmo sendo um tratamento não padronizado pelo SUS; (iii) analisar a eficácia científica do método ABA no tratamento de pessoas com TEA e sua prescrição médica; (iv) verificar se a sentença viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. III . RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178/SE), estabelece que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado conforme as regras de repartição de competências. A prescrição médica do método ABA e sua inclusão nas Diretrizes Terapêuticas do SUS, conforme Portaria n.º 324/2016 e Portaria Conjunta n .º 07/2022 do Ministério da Saúde, demonstram a eficácia do tratamento para pessoas diagnosticadas com TEA, especialmente crianças e adolescentes, cabendo ao Poder Público assegurá-lo. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 198 da CF/1988, é de eficácia plena, sendo obrigação do Estado garantir o acesso universal e igualitário a tratamentos médicos necessários. A jurisprudência do STF (Tema 698 de Repercussão Geral) autoriza a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais quando houver deficiência grave no serviço prestado . O princípio da reserva do possível não se sobrepõe à garantia do núcleo essencial de direitos fundamentais, como o direito à saúde, especialmente quando há risco de prejuízo irreparável ao desenvolvimento físico, psicológico e emocional do menor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O direito à saúde constitui obrigação solidária dos entes federativos, podendo a parte demandar qualquer deles para assegurar a prestação do serviço necessário . A prescrição médica de tratamento pelo método ABA, respaldada por protocolo do SUS e comprovada sua eficácia, impõe o fornecimento pelo Poder Público, independentemente de eventual ausência de padronização no sistema público. A intervenção judicial em políticas públicas, nos casos de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. O princípio da reserva do possível não se aplica quando o núcleo essencial de direitos fundamentais, como o direito à saúde, está em risco. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, 196, 197, e 198, II; Lei n.º 8.080/1990, arts. 2º, 4º, 5º e 6º; Lei n .º 12.764/2012, art. 3º, III; STF, RE n.º 855 .178-SE (Tema 793) e RE n.º 684.612-RJ (Tema 698). Jurisprudência relevante citada: STF, RE n .º 855.178-SE, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j . 23.05.2019; STF, RE n.º 684 .612-RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o Acórdão Min . Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; TJES, Apelação Cível n .º 0001882-45.2019.8.08 .0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07 .11.2023.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018205020238080038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. J. 24.03.2025)

No tocante ao pedido subsidiário de ressarcimento, é importante mencionar que eventual acerto de contas entre os entes federados, decorrente do rateio de responsabilidades estruturado no SUS, deve ser dirimido na via administrativa ou em fase própria de cumprimento de sentença. Tal procedimento visa resguardar a celeridade do provimento jurisdicional, impedindo que discussões sobre o ônus financeiro final posterguem a efetivação do tratamento de saúde de um menor em desenvolvimento.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (FADEPES), a condenação imposta na sentença encontra-se devidamente alinhada ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 421), sendo legítima a fixação mesmo quando a parte vencida é o ente municipal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Linhares em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES) para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)